Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705735-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: THAIS LETICIA DE LUCENA PORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0705751-94.2020.8.07.0020, movido por THAIS LETICIA DE LUCENA PORTES, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença (ID 114702003, origem). Nas razões recursais (ID 32996153), relata tratar-se de uma cobrança vultosa de multa – atualmente, no patamar de R$ 207.614,02 (duzentos e sete mil, seiscentos e quatorze reais e dois centavos) – por descumprimento de obrigação de fazer impossível de ser adimplida pela agravante (administradora), cabendo somente à operadora de saúde (1a ré) dar cumprimento à decisão que antecipou os efeitos da tutela, por envolveer atividade final dos planos, evidenciado a probabilidade do direito. Destaca sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da demanda, pois as operadoras e as administradoras dos planos de saúde possuem funções completamente distintas, não sendo de sua atribuição o cancelamento do plano ou autorização dos procedimentos solicitados pelos beneficiários, conforme os artigos 3o e 8o da RN 196. Assevera estar o montante das astreintes completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito. Alega a presença do perigo de dano, haja vista que a manutenção da multa diária cobrada em sede de cumprimento de sentença poderá levar a agravante à falência. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para extinguir o feito em face da agravante, desconstituindo o título de astreintes em seu desfavor, ou, subsidiariamente, a redução da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo (ID 32996155 e 32996156). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante busca a reforma da decisão que constituiu o título no valor R$ 207.614,02 (duzentos e sete mil, seiscentos e quatorze reais e dois centavos), em virtude do descumprimento da obrigação de fazer determinada em tutela antecipada, consubstanciada na autorização de exames e consultas durante toda a gestação da agravada, além do parto, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – ID 63066523. Em análise preliminar da controvérsia não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar – notadamente a plausibilidade do pleito. Com efeito, a discussão sobre a ilegitimidade passiva provocada pela agravante encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, em vista da confirmação da solidariedade das partes rés no acórdão proferido por esta Turma em recurso de apelação (ID 106214400), já transitado em julgado (ID 106214406). Assim, aparentemente descabido o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em tutela antecipada. Além disso, verifica-se que apesar da fixação de astreintes, instrumento utilizado como meio de coerção, as requeridas foram recalcitrantes em cumprir a tutela antecipada até o pedido de cancelamento do plano de saúde por parte da agravada, tendo a multa atingido o valor máximo estabelecido pelo Juízo, não havendo, à primeira vista, desproporcionalidade na quantia executada, pois condizente com a renitência constatada. Nesse contexto, ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator